Tribunal: STF
Processo: Rcl 246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-19
Data de publicação: 1988-05-19

Ementa:
- RECLAMAÇÃO.
GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF.: INOCORRENCIA (ART.
156 DO RI/STF).
NÃO E DE SE TER COMO HAVENDO AFRONTA A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SE ESTE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO VERSADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE 104.959) INTERPOSTO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO E RELATIVO A COBRANÇA DE IPTU DOS ANOS DE 1981 E
1982, SENDO RECORRIDO O INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS - IBEU.
O MÉRITO NÃO FOI EXAMINADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ISSO FAZER-SE,
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM SE TRATANDO DE MATÉRIA PROVA, A TEOR
DA SÚMULA 279. NÃO INCIDE, ASSIM, A ESPÉCIE, EM NENHUMA DAS DUAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 156 DO RI/STF, QUE POSSIBILITAM A
RECLAMAÇÃO.